Tribunal: TJMT
Processo: 1043558-51.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043558-51.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVANTE), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), VILMAR BURG - CPF: 333.231.519-68 (AGRAVADO), KELLY DA SILVA BERGAMIM - CPF: 015.768.921-23 (ADVOGADO), CELSO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 946.358.467-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. CURATIVO POR PRESSÃO NEGATIVA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DA DUT Nº 148 DA ANS AFASTADA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de Ação de Obrigação de Fazer, deferiu tutela de urgência determinando que a operadora de plano de saúde autorizasse e custeasse tratamento médico prescrito — terapia com curativo por pressão negativa — sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência com o fim de compelir a operadora de plano de saúde a custear tratamento médico não expressamente contemplado pela Diretriz de Utilização nº 148 da ANS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência requer a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme o art. 300 do Código de Processo Civil.

A probabilidade do direito se verifica diante da prescrição médica clara e fundamentada, que recomenda o uso de curativo por pressão negativa para tratar feridas graves decorrentes de deiscência de sutura pós-cirúrgica cardíaca, com risco de evolução para mediastinite.

A interpretação restritiva da Diretriz de Utilização nº 148 da ANS, que limita o uso do curativo a casos de úlcera de pé diabético grau ≥ 3, não pode prevalecer sobre a necessidade concreta do tratamento indicado para evitar agravamento do quadro clínico.

O próprio plano de saúde reconhece, em outras unidades, a indicação do procedimento para diversas enfermidades, o que evidencia sua aplicabilidade ampla e reforça a probabilidade do direito do beneficiário.

O perigo de dano é patente, considerando o risco de evolução para infecção grave e morte caso o tratamento não seja iniciado com urgência.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que os planos de saúde não podem limitar o tratamento indicado por médico assistente quando se tratar de procedimento essencial, ainda que não previsto de forma expressa nas diretrizes da ANS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A presença de prescrição médica justificada e o risco iminente à saúde do paciente autorizam a concessão de tutela de urgência para compelir plano de saúde a custear tratamento, ainda que fora dos limites estritos da Diretriz de Utilização da ANS.

É abusiva a negativa de cobertura de tratamento essencial com base em interpretação restritiva de diretriz normativa quando comprovada a necessidade clínica urgente.

A operadora de plano de saúde não pode substituir a indicação médica por critérios administrativos que coloquem em risco a saúde e a vida do beneficiário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CDC, art. 47; Lei nº 9.656/98, art. 35-C.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI nº 1016102-39.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.12.2019; TJMT, AI nº 1014003-91.2022.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 31.08.2022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1043558-51.2025.8.11.0000

UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA
DE
TRABALHOMÉDICOX

VILMAR BURG
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED NORTE DO MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos
da
A
ção
de Obrigação de Fazer
nº 1030576-57.2025.8.11.0015,
ajuizada por
VILMAR BURG,
deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou
que a agravante autorize e custeie, no prazo de 05 (cinco) dias, o tratamento
em favor do agravado,
solicitado pelo médico responsável, qual seja, a terapia com curativo por pressão negativa, sob pena de multa diária
.

Para tanto,
a agravante sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, especialmente a probabilidade do direito, argumentando que o agravado não preenche os requisitos estabelecidos na Diretriz de Utilização nº 148 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), que estabelece cobertura obrigatória apenas para pacientes portadores de úlcera de pé diabético de grau ≥ 3 pela classificação de Wagner.

Requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, revogando a tutela de urgência concedida.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

O agravado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

A
controvérsia
se circunscreve
à análise da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, para determinar que a agravante autorize e custeie o tratamento com terapia por pressão negativa solicitado pelo médico assistente do agravado.

O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo".

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

No caso em análise, verifico que a decisão
recorrida
não merece reforma, pois presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência.

Quanto à probabilidade do direito, observ
a-se que o
procedimento pleiteado - terapia com curativo por pressão negativa - está previsto no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, através da Diretriz de Utilização nº 148 do Anexo II da Resolução Normativa nº 465/2021.

A agravante sustenta que o agravado não preenche os requisitos estabelecidos na referida DUT, que prevê cobertura obrigatória apenas para pacientes portadores de úlcera de pé diabético de grau ≥ 3 pela classificação de Wagner. Contudo, tal interpretação restritiva não pode prevalecer diante das circunstâncias do caso concreto.

Conforme documentação médica acostada aos autos, o agravado foi submetido a uma cirurgia cardíaca para troca de válvula em 27/08/2025, tendo evoluído com deiscência de sutura de
esternotomia
, apresentando feridas profundas com sinais de tunelização e saída de exsudato seroso, além de lesões por pressão em região sacral e nádegas. O laudo médico indica expressamente a necessidade do tratamento com curativo por pressão negativa para evitar riscos de evolução para mediastinite, condição potencialmente fatal.

Importante destacar que, embora a DUT 148 mencione especificamente pacientes com úlcera de pé diabético, a própria agravante, conforme demonstrado nas contrarrazões, oferece o mesmo tratamento para diversos tipos de feridas através de suas unidades em outras localidades, reconhecendo sua eficácia para "feridas infectadas ou crônicas, lesões diabéticas, enxertos de pele, queimaduras, lesões por pressão, úlceras na pele/escaras, feridas ortopédicas e traumáticas, entre outras".

Ademais, a jurisprudência consolidada, inclusive deste Tribunal, é no sentido de que os planos de saúde podem estabelecer as doenças que terão cobertura contratual, mas não podem limitar o tipo de tratamento, medicamento ou procedimento indicado pelo médico assistente, considerado essencial para a cura de tais doenças
.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE – artroplastia total de quadril direito - INFECÇÃO – TRATAMENTO curativo com pressão negativa - TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ESPECIALISTA - NEGATIVA DA COBERTURA – ATO ILÍCITO - TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O contrato de plano de saúde está submetido às normas do Código de Defesa do Consumidor, portanto deve ser interpretado de maneira mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 47, do CDC e Súmula 469, do STJ.

É permitido aos planos de saúde
estabelecer
para quais moléstias oferecerão cobertura, porém não se revela lícito limitar o tipo de tratamento prescrito, incumbência essa atribuída ao profissional que assiste o paciente.

É de ser mantida a decisão que determinou a obrigação de fornecimento do tratamento prescrito solicitado em sede de tutela de urgência.

(N.U 1014003-91.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/08/2022,
Publicado
no DJE 01/09/2022)

Quanto ao perigo de dano, este é evidente e de extrema gravidade. O agravado apresenta deiscência de sutura pós-cirúrgica cardíaca com feridas profundas, com risco de evolução para mediastinite, condição que pode levar a sepse e óbito se não tratada adequadamente. A demora no início do tratamento adequado pode resultar em agravamento irreversível do quadro clínico, com risco à própria vida do paciente.

O laudo médico é claro ao indicar a necessidade urgente do tratamento com curativo por pressão negativa, sendo este o procedimento mais adequado para o caso específico do agravado. A negativa de cobertura, baseada em interpretação restritiva da DUT 148, coloca em risco a saúde e a vida do beneficiário, violando a própria finalidade do contrato de plano de saúde.

Ressalt
a-se, ademais,
que a obrigatoriedade do plano de saúde cobrir tratamentos caracterizados como de urgência e emergência está expressamente estabelecida no art. 35-C da Lei nº 9.656/98, não podendo a operadora se eximir dessa responsabilidade com base em interpretação restritiva de norma regulamentar.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026